Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711539-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Defiro a gratuidade de justiça para o agravante, apenas para o presente processo. Anote-se. Á Secretaria da Turma para que observe o sigilo dos documentos apresentados pelo agravante para comprovar a hipossuficiência financeira. Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissão do tema 1.132/STJ, bem como sobre a determinação de suspensão dos processos em curso. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator